Tribunal: TJDFT
Processo: 0716612-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716612-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0704998-98.2024.8.07.0020 ajuizada por RAMOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à executada/agravante, nos seguintes termos (ID 233264995 dos autos originários): “MANIFESTE-SE a parte exequente em resposta a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida/executada apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida/executada. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 71240825), alega que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de suportar as despesas processuais. Informa que deve ser analisada a renda atual da agravante, que é inferior a 5 salários mínimos. Defende que está mais próxima da pobreza do que da classe média. Verbera que a contratação de advogado particular e a existência de financiamento de veículo não são empecilhos à concessão da gratuidade de justiça. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante juntou declaração de imposto de renda do exercício de 2024, informando que auferiu rendimentos tributáveis no importe de R$ 18.092,74, além de rendimentos isentos e não tributáveis no valor anual de R$ 109.751,74. No caso, a soma dos rendimentos equivale a uma renda mensal bruta no valor aproximado de R$ 10.653,70 (ID 71240826). Além disso, depreende-se da declaração de imposto de renda que a agravante possui patrimônio considerável, incompatível com a alegação de que se aproxima da classe pobre do país. Observa-se, ainda, que a agravante não cumpriu a determinação judicial de juntar os extratos dos três últimos meses da sua conta bancária. O extrato juntado é parcial, referindo-se ao período do dia 01 a 13 de março (ID 71240831). Assim sendo, os documentos juntados indicam, ao menos nesta fase inicial, a existência de condição financeira boa da agravante, que é incompatível com a declaração de pobreza. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo deve ser indeferida. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência juntada pela agravante (ID. 58770020) possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Nego provimento ao recurso considerando o acervo probatório apto a comprovar que a agravante é advogada, em exercício pleno de sua profissão e, constata-se que, a despeito de suas alegações, não afastou as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, sobretudo em relação aos veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais não constam da declaração de renda juntada aos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1881248, 07183360520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESUNÇÃO SUPERADA PELA PROVA AOS AUTOS. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO A INVESTIMENTO DE VALOR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE PRETENDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 2. A demandante realizou investimento junto às empresas requeridas no valor de R$62.553,00, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo de instrumento, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições de sustento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304008, 07049062520208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora